Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-27.2015.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CPC. ART. 10. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS (3) ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VENCIMENTO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. Incabível a alegação de afronta ao princípio da não surpresa quando a parte mantém-se inerte após ter sido devidamente intimada para se manifestar sobre a prorrogação do prazo final da prescrição, tema central da sentença apelada.
2. É de três (3) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, que começa a fluir a partir do vencimento da última parcela (Lei no 10.931/2004, arts. 26; 28 e 44; Lei Uniforme de Genebra - LUG - Decreto no 57.663/66, art. 70 e CC, art. 206, § 3o, VIII c/c § 5o, I). Aplica-se o mesmo prazo para prescrição intercorrente.
3. A inércia do exequente após a suspensão do processo configura a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.